Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715560-16.2021.8.07.0007 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA. RECORRIDOS: RAQUEL DE ARAÚJO SANTOS, IEDI DE SOUSA DOS ANJOS, MARCOS PAULO HOLANDA DE MOURA, MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA SERGINO RODRIGUES, TÁSSIO FARIA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXTINÇÃO DE CURSO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. ALUNOS NO ÚLTIMO PERÍODO. FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. 2. Na hipótese, não se trata apenas de descumprimento do contrato, o que, em tese, atrairia a disciplina de vício do serviço. As consequências vão além já que o dano - material e existencial - supera o contorno financeiro do negócio jurídico. A pretensão dos autores deve ser analisada à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141). 3. A instituição de ensino extinguiu o curso de Licenciatura em Matemática sem aviso prévio, quando os autores já estavam no último período do curso. A autonomia didático-científica das universidades não respalda condutas abusivas das instituições de ensino ou o descumprimento contratual injustificado. Em face da falha na prestação do serviço há o dever de indenizar os consumidores pelos danos causados. 4. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelos consumidores, que tinham a legítima expectativa de finalizar a sua graduação. 5. Não se altera o valor da indenização por dano moral quando a quantia fixada na origem se mostra razoável e proporcional diante do caso concreto. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo. Precedentes. 6. O art. 42, caput, do CDC disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único estabelece sanção específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 5o, incisos V e X, e 207, ambos da CF, sustentando que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que a disponibilização de disciplinas não depende somente da instituição, mas sim da possibilidade de formação de turma. Aduz que as Universidades possuem autonomia administrativa e financeira que merece permanecer livre de intromissão do Poder Judiciário. Pugna, dessa forma, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelos recorridos ou a redução do valor arbitrado a tal título. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas do TRF da 5a Região e do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495 (ID 47495688 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pela recorrente (afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado a tal título) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos V e X, e 207, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. No que tange à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030